Tribunal: STF
Processo: Rcl 89563
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Amazonas, em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, proferido nos autos do Processo 0001078-44.2018.5.11.0009.
Na petição inicial, a parte reclamante alega, em síntese, que o ato reclamado, ao imputar responsabilidade subsidiária à Administração Pública, independentemente de comprovação de culpa, teria ofendido a autoridade de decisão proferida por esta Corte nos julgamentos da ADC 16 e dos Temas 246 e 1.118 da repercussão geral.
Nesses termos, argumenta que “não há comprovação de culpa do Poder Público, na forma exigida pelo Supremo Tribunal Federal. Na verdade, houve presunção de culpa do Ente Público, com base na inadimplência da empresa contratada pelo Estado frente ao seu empregado”. (eDOC 1, p. 3) 
Assevera, ainda, que “a condenação do Estado se deu com base na inversão do ônus probatório, não trazendo a parte autora, prova inequívoca aos autos da negligência sistemática e reiterada do Reclamante, bem como do nexo causal da conduta e do dano sofrido, imputando-se de forma automática, a culpa presumida ao ente público, em total desconformidade com o que fora decido na ADC n° 16, RE 760.931 Tema 246/STF e RE 1.298.647 Tema 1.118/STF” (eDOC 1, p. 19)
Desse modo, requer a concessão de medida liminar para suspender o trâmite processual na origem e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada.
É o relatório. Decido.

Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
Quanto ao mérito, convém registrar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011, declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais.
Em data posterior a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos.
Nesses termos, constato que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber. 
Por ocasião do julgamento de mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.
À vista disso, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.
Cumpre assinalar ainda que, diante da resistência da Justiça do Trabalho, o Plenário desta Corte, nos autos do RE 1.298.647 (Rel. Min. Nunes Marques), reconheceu a repercussão geral (Tema 1.118) da discussão quanto ao “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)”.
Em outros termos, colocou-se em pauta a questão acerca da legitimidade da transferência ao ente público tomador de serviço do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas devidas aos trabalhadores terceirizados pela empresa contratada, para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público.
Recentemente, em Sessão Plenária realizada em 13.2.2025, essa Corte Suprema finalizou o julgamento do mérito do referido paradigma, fixando a seguinte tese de repercussão geral:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior”. (Grifos nossos)

Com efeito, assentou-se entendimento no sentido que é imprescindível que se comprove o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la, vedada a condenação fundamentada unicamente no pressuposto da inversão do ônus da prova.
De outra banda, permanecendo ente público inerte após notificação formal do descumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços contratada, restará configurado o comportamento negligente da Administração.
Pois bem.
Na hipótese versada, verifico que o  Tribunal reclamado manteve o reconhecimento da responsabilidade subsidiária do Estado do Amazonas, em virtude da suposta falha da fiscalização do contrato. Nesse sentido, transcrevo teor da decisão proferida:

“AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMO TOMADORA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR MERO INADIMPLEMENTO OU COM BASE  EXCLUSIVAMENTE NA PREMISSA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO EFETIVA DA CULPA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 246 E 1.118 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESPROVIMENTO. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 246, estabeleceu que o inadimplemento dos encargos trabalhistas de empregados de contratada não transfere automaticamente a responsabilidade ao Poder Público contratante (art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93). Posteriormente, no RE 1.298.647 RG/SP (Tema 1.118), a Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da questão sobre a legitimidade da transferência ao ente público do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de terceirizados (arts. 5º, II, 37, XXI e § 6º, e 97 da Constituição Federal). O julgamento do referido recurso, em 13/02/2025 (DJe 15/4/2025; trânsito em julgado em 29/4/2025), culminou na fixação da seguinte tese vinculante (Tema 1.118): “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior”. (g.n) Segundo o entendimento consolidado no Tema 1.118 pela Suprema Corte, a eventual referência à inversão do ônus da prova não impede o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da Administração Pública quando demonstrada a efetiva existência de comportamento negligente ou de nexo de causalidade entre o dano invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. No caso concreto, verifica-se que a responsabilidade subsidiária atribuída à Administração Pública não se baseou exclusivamente na premissa de inversão do ônus da prova ou na simples constatação do inadimplemento contratual, assentando-se também na efetiva comprovação da culpa do poder público na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de empregados terceirizados (Tema 246). Consequentemente, a decisão recorrida, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública ante a comprovação inequívoca da sua conduta culposa na fiscalização, está em perfeita harmonia com os entendimentos consolidados nos Temas 246 e 1.118 do STF, o que torna o recurso extraordinário inadmissível. A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido.” (eDOC 9, pp. 1-2; grifo nosso)

Por oportuno, cito os seguintes trechos do acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região que, reformando a sentença proferida em primeira instância, reconheceu a responsabilidade subsidiária do Estado do Amazonas:

“Por fim, passo à análise da eventual responsabilidade subsidiária do ESTADO DO AMAZONAS pelos débitos trabalhistas de sua contratada, à luz do entendimento pacificado na Súmula nº 331 do C. TST. 
(...)
Esclareço que, na atual jurisprudência do C. Tribunal Superior do Trabalho sobre a responsabilização subsidiária da administração pública, já está assentada a concepção de que, nos casos em que o prestador de serviços não cumpre suas obrigações trabalhistas, cabe ao ente público tomador dos serviços demonstrar que fiscalizou de forma adequada o contrato, para que não seja responsabilizado, ou seja, é da administração pública contratante o ônus da prova, no que tange a fiscalização do contrato e não do trabalhador terceirizado, conforme julgamento proferido nos autos da reclamatória trabalhista nº E-RR-925-07.2016.5.05.0281, de relatoria do Exmo. Ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, no dia 12 de dezembro de 2019, na Subseção I Especializada em Dissídios Individuais (SDI-1) do Tribunal Superior do Trabalho, em sua composição plena. 
Nessa perspectiva, cumpre destacar, ainda, o recente julgado proferido pela C. SBDI-1 do Tribunal Superior do Trabalho, cuja ementa transcrevo abaixo: 
(...)
Precisamente nesse sentido, analisando o conjunto fático-probatório dos autos, verifica-se que restou plenamente comprovada a prestação dos serviços pelo reclamante em benefícios da Administração Publica Estadual, no âmbito do sistema prisional, atuando na unidade penitenciária IPAT, conforme consignado nos contracheques coligidos aos autos, laudo pericial de ID. e93de32, bem como a omissão do recorrido no seu dever de fiscalizar o contrato firmado com a prestadora de serviços, sobretudo em relação ao fiel cumprimento das normas trabalhistas de higiene e segurança do trabalho, como é o caso do pagamento do adicional de periculosidade, uma vez que o autor exercia sua função de agente de socialização em condições periculosas. 
Nessa perspectiva, não houve prova em sentido oposto apresentada pelo Ente Público tomador dos serviços, o qual, em síntese, limitou-se em sua defesa, apenas às questões relativas a ausência de qualquer responsabilidade pelos encargos trabalhistas inadimplidos pela empresa contratada, conforme previsão do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. No caso dos autos, a recorrente apresentou contestação desacompanhada de qualquer documento com atributo a demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 
Ademais, a regularidade do procedimento licitatório, por si só, não afasta a responsabilidade da entidade da Administração Pública que firma contrato com prestadoras de serviço. Isso porque embora o art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 contemple em tese a ausência de responsabilidade do Ente Público tomador dos serviços pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, também é verdadeiro que posteriormente, caso constatado o descumprimento de obrigações legais pela empresa prestadora de serviços contratada - inclusive os relativos aos encargos trabalhistas - pode ser imposto ao contratante a responsabilidade subsidiária, decorrente de sua atuação omissiva ou irregular. 
Nesse passo, não há nos autos prova cabal que o ESTADO DO AMAZONAS exercia efetivamente a fiscalização da execução do contrato de prestação de serviços, inclusive no que tange ao cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias por parte da contratada, ônus que lhe cabia no cumprimento das suas obrigações legais, conforme disposições ínsitas na Lei n.º 8.666/93, verbis:
(...)
Dessa forma, a situação em exame revela omissão por parte do segundo réu, comportamento administrativo que não se coaduna com a aplicação do art. 71, da Lei nº 8.666/1993, pelo que fica caracterizada a sua culpa in vigilando, não havendo que se falar em transferência "automática" da responsabilidade ao Poder Público. 
À vista disso, não há como eximir o Ente Público da responsabilidade pelos encargos trabalhistas inadimplidos pela contratada, pois não pode usufruir da força de trabalho de empregado, mesmo que vinculado à primeira reclamada, sem assumir nenhuma responsabilidade nas relações jurídicas das quais participe. Ademais, a contratação de trabalhadores pela empresa terceirizante é de interesse público, pois o terceirizado prestou seus serviços em nome do Administração Pública, favorecendo toda a coletividade. 
Mister se faz ressaltar que, como já mencionado, o fato do contrato ajustado com a prestadora de serviços ter sido precedido por certame licitatório não se mostra suficiente a elidir a responsabilidade subsidiária do recorrente pelos créditos trabalhistas da reclamante. É que, evidenciado o descumprimento das obrigações trabalhistas pela parte contratada, no caso a primeira ré, deve o contratante ser responsabilizado, porquanto incorre em culpa in vigilando, ao não fiscalizar adequadamente o cumprimento das obrigações trabalhistas devidas pelo prestador de serviços que contratou.” (eDOC 3, pp. 7-12; grifos nossos)

Ora, ao assim decidir, a Justiça trabalhista reconheceu a figura da responsabilização automática, combatida por esta Corte Suprema nos julgamentos citados, vez que o mero argumento de que “não há nos autos prova cabal que o ESTADO DO AMAZONAS exercia efetivamente a fiscalização da execução do contrato de prestação de serviços, inclusive no que tange ao cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias por parte da contratada, ônus que lhe cabia no cumprimento das suas obrigações legais, conforme disposições ínsitas na Lei n.º 8.666/93” não comprova a inércia do ente público e não é suficiente para amparar sua condenação subsidiária, sendo necessária a apresentação de prova inequívoca de sua conduta sistematicamente negligente.
Assim, entendo que o Tribunal de origem reconheceu a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa, afastando a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16.
Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para afastar a responsabilidade subsidiária da parte reclamante, nos termos da jurisprudência desta Corte (art. 21, § 1º, do RISTF).
Comunique-se. Publique-se.
Brasília, 21 de janeiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente